Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. LATROCÍNIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conquanto o latrocínio conste no capitulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida, o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte compreende a violência física, a vis corporalis. Ao recrudescer sobremaneira a reprimenda do latrocínio, a lei confere proeminência à tutela da vida humana e da integridade física de outrem.

2. A Lei dos Crimes Hediondos confere maior rigor ao latrocínio do que ao homicídio simples – típico crime contra a vida.

3. Embora considerado crime complexo, na ocorrência do resultado morte, o excelso Supremo Tribunal Federal considera consumado o latrocínio, ainda que não exitosa a subtração do bem alheio (súmula 610/STF).

4. Ao obstar a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao apenado que “não esteja cumprindo pena por crime contra a vida ou a integridade física de outrem”, inegável é que o benefício estabelecido no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 não se estende ao sentenciado que cumpre pena por crime de roubo qualificado pelo resultado morte.

5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.